Tribunal: STF
Processo: Rcl 33002
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Sérgio Carvalho da Silva e Outros em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 25):



    “Despacho: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos do REsp 1.231.285, posteriormente ratificada pela Corte Especial do STJ em agravo interno, por suposta afronta ao que decidido por esta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 602.381, Tema 279 da Repercussão Geral. 



    Narra-se que a decisão proferida no citado paradigma, referente à ausência do direito a sessenta dias de férias dos Procuradores Federais, não alcança os Procuradores da Fazenda Nacional, uma vez que estes são membros da Carreira da Advocacia-Geral da União.



    Defendem que, ao aplicar o Tema 279 à controvérsia nos autos subjacentes sem fazer a necessária distinção entre as carreiras, o Superior Tribunal de Justiça, equivocou-se na aplicação do paradigma, porquanto o julgamento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 602.381, Tema 279, não se aplicaria aos Procuradores da Fazenda Nacional. 



    Em 18 de junho de 2019, determinei – a despeito da relevância da matéria – a instrução da ação (eDoc 13). 



    A Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça esclareceu o andamento processual à época (eDoc 17). 



    A União apresentou contestação em que alega a consonância da decisão reclamada com o paradigma de confronto. Isso porque “parece indisputável que a ratio decidenti extraída do Tema 279, da Repercussão Geral, se aplica in totum ao presente caso, visto que não há diferenciação entre as carreiras – no tocante a possibilidade de disciplina das carreiras de procurador federal e procurador da fazenda nacional, por lei ordinária, remarque-se” (eDoc 21, p. 4). 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pela improcedência da ação em parecer assim ementado (eDoc 23, p. 1): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 602381/AL – TEMA 279/RG. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DAS CONDIÇÕES FUNCIONAIS DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL NÃO POSSUEM DIREITO A FÉRIAS DE SESSENTA DIAS. RE 594481/DF RG – TEMA 1090/RG. PARECER PELA NÃO PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



     



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário – confirmada no julgamento do agravo interno -, por considerar que o acórdão proferido no REsp 231.282 está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Suprema, em relação a ausência do direito aos Procuradores da Fazenda Nacional de usufruírem sessenta dias de férias anuais. Ao obstar o seguimento do extraordinário consignou-se (eDoc 7, p. 6): 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONCESSÃO DE FÉRIAS DE SESSENTA DIAS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 131, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DAS CONDIÇÕES FUNCIONAIS DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 279/STF. SEGUIMENTO NEGADO. 1. De acórdão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "os procuradores federais têm o direito às férias de 30 dias, por força do que dispõe o art. 5º da Lei 9.527/1997, porquanto não recepcionados com natureza de leis complementares o art. 1º da Lei 2.123/1953 e o art. 17, parágrafo único, da Lei 4.069/1962" (RE 602.381 RG/AL – Tema 279/STF), entendimento que se aplica aos Procuradores da Fazenda Nacional em virtude da impossibilidade de equiparação das condições funcionais dos membros da Advocacia Pública e do Ministério Público. 2. Agravo interno improvido.”



    Por sua vez, ao julgar o RE 602.381, processo piloto do Tema 279, essa Corte concluiu que: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL NÃO SE CONHECE NO PONTO. PROCURADORES FEDERAIS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE FÉRIAS DE SESSENTA DIAS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 1º DA LEI N. 2.123/1952 E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4.069/1962. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RECEPCIONADAS COM STATUS DE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PELO ART. 18 DA LEI N. 9.527/1997. INTERPRETAÇÃO DO ART. 131, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, APESAR DE MANTER VINCULAÇÃO, NÃO SE CARACTERIZA COMO ÓRGÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DAS CONDIÇÕES FUNCIONAIS DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. ”



    Convém ressaltar que no julgamento do processo paradigma alegado como violado, fixou-se a tese de que “Os procuradores federais têm o direito às férias de 30 dias, por força do que dispõe o art. 5º da Lei 9.527/1997, porquanto não recepcionados com natureza de leis complementares o art. 1º da Lei 2.123/1953 e o art. 17, parágrafo único, da Lei 4.069/1962”. 



    Ao fundamentar o voto, a Ministra Relatora Cármen Lúcia consignou: 



    “Observa-se do histórico legislativo relativo à Procuradoria-Geral Federal ter-se estruturado ela segundo o que posto em leis ordinárias, mesmo e principalmente no período posterior à Constituição de 1988. Tanto tem a sua razão de ser. 



    O art. 131 da Constituição da República não tratou da Procuradoria Geral Federal ou dos procuradores federais, ou seja, esse dispositivo constitucional não disciplinou a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas (Administração Indireta), mas apenas da União (Administração Direta). O art. 131 da Constituição tratou da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no seu § 3º, conforme se observa na sua transcrição: 



    “Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, os termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 



    § 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei., 



    Portanto, à representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais não se aplica o art. 131 da Constituição da República, pelo que a Lei Complementar n. 73/1993 (Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União) limitou-se a dispor, em seu art. 17, que os “órgãos jurídicos” das autarquias e das fundações públicos são vinculados à Advocacia Geral da União. 



    Assim, não ofende o art. 131 da Constituição da República a revogação do art. 1º da Lei n. 2.123/1953 e do art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.069/1962 pelo art. 18 da Lei n. 9.527/1997, pois os dispositivos revogados não foram recepcionados pela Constituição de 1988 como leis complementares.”



    Consoante fundamento trazido na contestação, tem-se que, “ao julgar a controvérsia, o Plenário desse STF não só reafirmou a recepção da legislação que dispunha sobre férias dos integrantes da carreira de Procurador Federal com status de lei ordinária – com a consequente legitimidade de sua revogação pela Lei 9.527/1997, que instituiu os 30 (dias) de férias –, como ressaltou a impossibilidade de equiparação entre as condições funcionais dos membros da advocacia pública e do Ministério Público – fundamentos, como se percebe, perfeitamente aplicáveis ao caso ora em análise” (eDoc 21, p. 7). 



    Nesse sentir, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37987-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.04.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36.841-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30.10.2019).



    Por fim, convém ressaltar que ao julgar o RE 594.481, leading case do Tema 1.090 da repercussão geral, o Plenário desta Casa, concluiu pela inexistência do direito, aos Procuradores da Fazenda Nacional, a sessenta dias de férias anuais. Eis a tese do julgamento: “Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes.”



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    No recurso, sustentam os embargantes, em suma, a existência de omissão, sob o fundamento de que, ao entender que a decisão reclamada não seria teratológica, este relator teria deixado de considerar o que consignado no voto da Ministra Cármen Lúcia no processo paradigma, pelo qual “tem-se claro que a discussão envolveu apenas e tão somente os Procuradores Federais” (eDOC 29, p. 4-7).



    Aduzem a existência de omissão no que invocado no ato embargado a decisão do RE 594481, paradigma do Tema 1090, ante a oposição de embargos de declaração nos referidos autos, os quais ainda se encontram pendentes de apreciação, e pugnam, ao final, pela necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário e o seu trânsito em julgado (eDOC 29, p. 7).



    A União, em contrarrazões, aponta que, nos presentes embargos de declaração, busca-se a rediscussão da questão por meio de via inadequada, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    A irresignação não merece acolhida.



    Conforme se extrai da decisão embargada, o ponto supostamente omisso foi apreciado, inclusive com a transcrição do trecho do citado voto da Ministra Cármen Lúcia, pelo qual concluiu este Relator que o Plenário desta Corte ressaltou a impossibilidade de equiparação entre as condições funcionais dos membros da Advocacia Pública e do Ministério Público.



    Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 594481, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, processo paradigma do Tema 1.090, a versar sobre o direito de férias dos Procuradores da Fazenda Nacional, a pretensão não merece acolhida, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já apreciou o mérito do recurso, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    “Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes.”



    Em que pese não tenha ainda transitado em julgado o processo paradigma, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal de processo paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata da tese então fixada às causas em que se discutem a mesma questão jurídica, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado do processo paradigma. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. TRABALHO PRESTADO ANTES DA LEI 9.032/1995. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 943. JULGAMENTO DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –(…) II – O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1065205 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.10.2017). 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016)



    In casu, constata-se que, ao fundamento em malfadada omissão os embargantes buscam indevidamente o rejulgamento do feito. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente